Tribunal: STF
Processo: RE 572173
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS DELEGADAS 04, 06 E 08/2003 DO ESTADO DE GOIÁS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. No caso, a controvérsia foi decidida à luz da interpretação do Direito estadual pertinente. Pelo que entendimento diverso encontra óbice na Súmula 280 desta nossa Casa de Justiça. Precedentes. 



    2. De mais a mais, incidem as Súmulas 282 e 356/STF.



    Agravo regimental desprovido.